Tribunal: TJPA
Processo: 0804475-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804475-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O MAGISTRADO INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA PELO ORA AGRAVANTE, QUE REQUERIA A PENHORA ONLINE, VIA BACENJUD, DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PENHORA ONLINE. POSSIBILIDADE. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A excepcionalidade econômica vivida não suspendeu de forma alguma as obrigações jurídicas necessárias para a manutenção da ordem econômica.

II -
É válido ressaltar que os efeitos práticos do indeferimento da penhora online em virtude da pandemia COVID-19 se assemelham à suspensão da execução, ou seja,

os requisitos previstos no art. 922 do CPC e,

conforme o mencionado artigo: "Somente é possível a suspensão da execução de título executivo extrajudicial durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". Fato este nitidamente não constatado ao compulsar-se os autos.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a agravante busca apenas reaver os valores que lhe são devidos.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
ISABEL CRISTINA DA SILVA PINTO
.

A decisão recorrida indeferiu a liminar pleiteada pelo ora agravante, que requeria a penhora online, via BACENJUD, de valores em contas bancárias de propriedade da executada. Tal entendimento, segundo interpretação do Juízo a Quo, decorria da imposição do dever de cautela frente o enfrentamento social à pandemia de COVID-19. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o decisum não merece prosperar, vista que o reconhecimento da pandemia não implicaria na automática suspensão das obrigações financeiras.

Nesse sentido, afirma que as medidas de enfrentamento e suporte econômico estão sendo tomadas pelo Poder Público, fazendo-se incabível o entendimento guerreado.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.3426181 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.4865039 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu a liminar pleiteada pelo ora agravante, que requeria a penhora online, via BACENJUD, de valores em contas bancárias de propriedade da executada.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, o fato da não concessão de penhora online dos valores executados terem sido indeferido sob a justificativa do acontecimento da pandemia COVID-19, entendo que não merece prosperar, haja vista que
a excepcionalidade econômica vivida não suspendeu de forma alguma as obrigações jurídicas necessárias para a manutenção da ordem econômica.

Ademais, não há porque se presumir que a executada/agravada não teria condições de quitar sua dívida, já que em momento algum dos autos houve qualquer manifestação neste sentido.

É válido ressaltar que os efeitos práticos do indeferimento da penhora online em virtude da pandemia COVID-19 se assemelham à suspensão da execução, ou seja,

os requisitos previstos no art. 922 do CPC e,

conforme o mencionado artigo: "Somente é possível a suspensão da execução de título executivo extrajudicial durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". Fato este nitidamente não constatado ao compulsar-se os autos.

Percebo ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a agravante busca apenas reaver os valores que lhe são devidos.

Além disso,
não há que se falar em irreversibilidade da medida, eis que, feita a penhora, caberá à parte executada demonstrar a improcedência desta, sendo-lhe oportunizada prévia manifestação e, a qualquer momento a penhora pode ser revertida, o que confirma a reversibilidade da medida.

Sendo assim,
Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022